Tribunal: TJDFT
Processo: 0725344-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 2015.01.1.125134-3. COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE CONHECIMENTO. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FASE EXECUTIVA.

1. Em observância à coisa julgada, no cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo de no 2015.01.1.125134-3, o qual consignou a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação ao IPREV/DF, é indevida a expedição de precatório em desfavor do ente distrital antes da demonstração da impossibilidade de pagamento pelo devedor principal.

2. O juízo o qual foi distribuído o pedido individual de cumprimento de sentença lastreado em título formado na ação coletiva de no 2015.01.1.125134-3 é o competente para definir o percentual dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, consoante o inciso II do §4o do art. 85 do CPC, incluindo-os no débito exequendo.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido.